Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-81.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Apelação Cível n. 0003073-81.2019.8.11.0082
Apelante: Celso Griesang
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que após a interposição de recurso de Apelação por Celso Griesang no ID n. 97335524, em face da sentença denegatória do mandado de segurança impetrado em desfavor de ato praticado pela Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o Apelante apresentou no ID n. 102430958, pedido de Tutela de Urgência em caráter Incidental, almejando a manutenção de vigência e validade dos efeitos da Portaria no 715 de 05/10/2020 até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança.
Em suma, alega o Requerente que o Mandado de Segurança objetivava o restabelecimento da outorga do direito de uso dos recursos hídricos para captação no Córrego Mineirinho e Ribeirão Ponte de Pedra, nos termos da Portaria n. 301 de 04 de abril de 2019 em, que, após indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento no 1010121-92.2020.8.11.0000, no qual foi concedido efeito ativo por esta Relatora e determinado o restabelecimento da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra, cujo marco temporal consistiu no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento ou até a conclusão de regular processo administrativo; tendo a medida judicial sido efetivamente cumprida pela SEMA/MT em 05/10/2020, com a expedição de nova Portaria (no 715/2020 – ID 97335532).
Afirma que, após a prolação de sentença denegatória da segurança com fundamento no direito da administração pública de rever seus atos, o agravo de instrumento perdeu seu objeto, instaurando situação de insegurança jurídica para o Requerente, na medida em que, com o restabelecimento da outorga do Direito de Uso do Recurso Hídrico do Córrego Ribeirão Ponte por meio da Portaria no 715/2020, foram realizados investimentos no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de forma que se não mantida a vigência da referida Portaria até o julgamento transito em julgado do mandado de segurança, seriam inequívocos os prejuízos econômicos financeiros a serem suportados pelo Requerente.
Pontua, ainda que, o período de semeadura de soja no Estado de Mato Grosso foi definido pelo Ministério da Agricultura para 16-9-2021 a 3-3-2022, ressaltando que, o atraso na semeadura ocasionará o atraso na colheita, causando reflexos em toda a sociedade que depende da atividade rural de produção de soja.
Argumenta, também, que restou devidamente comprovado nas razões recursais que não procede a justificativa da autoridade impetrada acerca da indisponibilidade hídrica do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra e tampouco prejuízos à atividade fim dos empreendimentos hidroenergeticos situados a montante, conforme documento acostado no ID n. 97335549.
Por essas razões, pugna pela concessão da tutela incidental de urgência, para manter a vigência e validade dos efeitos da Portaria no 715 de 05/10/2020 até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como se sabe, a tutela de urgência pretendida pelo Requerente encontra respaldo no artigo 294 do NCPC, in verbis:
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (Destaquei)
E, para seu deferimento, devem estar comprovados os requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal (fumus boni juris e periculum in mora):
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, vejo que a tutela é de urgência, em caráter incidental, e estão presentes os requisitos retrocitados, porquanto, inobstante tenha sido denegada a segurança, vislumbro a probabilidade do direito em favor do Requerente, na medida em que, embora não se discuta a possibilidade de a administração pública rever os seus atos, com base no princípio da autotutela, cujo entendimento se encontra inclusive pacificado por meio das Súmulas 346 e 473 do STF, é certo que a revogação da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, anteriormente concedida pelo órgão ambiental competente por meio do Processo Administrativo n. 349.614/2018, deve observar o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado.
A propósito, este é o entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019). [Destaquei]
Da análise dos autos, vislumbra-se, a priori, que embora o ato administrativo questionado tenha justificado a necessidade de revogação da outorga para atender ao interesse coletivo, consubstanciado na indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante (Portaria n° 552/2019, cujo fundamento determinante é o Parecer Técnico n. 126675/GOUT/CCRH/ SURH/2019 – ID n. 97335526) observa-se que tal ato não se deu em sede de processo administrativo, conforme previsão do art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o qual estabelece que, a revogação da outorga se dará em processo administrativo, desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo.
Nesse aspecto, verifica-se a princípio a ilegalidade do ato administrativo questionado por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, os quais gozam de garantia constitucional, situação que evidencia a probabilidade do direito em favor do Requerente.
De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, posto que, além de, a priori, não ter sido vislumbrada a realização das formalidades legais de forma prévia à revogação a outorga ora discutida, verifica-se que, com o deferimento do efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010121-92.2020.8.11.0000, foram restabelecidos os efeitos da outorga ora discutida, e o não deferimento da presente tutela de urgência recursal, em caráter incidental, implica na imediata paralização de atividade econômica regular, com a violação dos princípios da administração pública, consistente no contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 do Código de Processo Civil/2015 e, presentes os requisitos estampados no artigo 300 do mesmo diploma legal, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por Celso Griesang, em caráter incidental, com a manutenção dos efeitos e vigência da Portaria no 715 de 05/10/2020 até decisão de mérito do presente recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora